Tribunal: TJDFT
Processo: 0742271-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742271-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRINT MASTER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, KARLLANY ROBERTA DA SILVA, RONALDO JOAO JOSE DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por PRINT MASTER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – ME, KARLLANY ROBERTA DA SILVA e RONALDO JOAO JOSE DA SILVA (embargantes/apelantes) contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF em embargos à execução opostos pelos ora apelantes em face da ação de execução por título extrajudicial que lhes move BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A (embargado/apelado). Petição inicial indeferida nos seguintes termos (ID26833569): “Intimada, a parte autora não promoveu a emenda à inicial determinada, persistindo os vícios constatados, nos termos da decisão de ID 80737933. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 801 e 924, I, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e declaro extinto o processo sem resolução do mérito. Custas pelo autor. Sem honorários. Transitada em julgado e recolhidas custas, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de praxe.” PRINT MASTER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – ME, KARLLANY ROBERTA DA SILVA e RONALDO JOAO JOSE DA SILVA (embargantes/apelantes) apelam e suscitam nulidade de citação, aduzindo que “Da execução se observa que houve o deferimento da citação editalícia, todavia, a Curadoria Especial, através do defensor nomeado os autos, requereu sua nulidade, em vista da não realização de diligências em todos os endereços informados nos autos. (...)Em continuidade, e de forma a evitar eventual nulidade na citação, o Nobre Juiz de piso assim decidiu: ‘Antes de analisar o pedido de nulidade da citação editalícia, conforme requerido pela Curadoria Especial no ID 62044194, proceda-se à tentativa de citação dos executados no endereço apontado (Rua 6, Chácara 274-B, Lote 28, Loja 01, Setor Habitacional Vicente Pires/DF’. Frutífera a diligência, o pedido de nulidade da citação editalícia ficará prejudicado. Caso contrário, tornem conclusos, certificando quanto à disponibilidade a este Tribunal da plataforma de editais do CNJ.’ Houve a citação, novamente infrutífera, resultando no retorno negativo dos mandados (...)” (ID26833589, p.p.6-8). Ao fim, requerem: “o recebimento e o processamento do presente Recurso de Apelação, esperando pela reforma da respeitável sentença, acolhendo as preliminares, bem como reformando os demais pedidos que acompanham o presente recurso, por fim condenando o Apelado nas despesas e custas processuais, e honorários advocatícios a serem arbitrados por Vossas Excelências.” (ID26833589, p.p. 43). Contrarrazões de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A (embargado/apelado) pelo desprovimento do recurso de PRINT MASTER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – ME, KARLLANY ROBERTA DA SILVA e RONALDO JOAO JOSE DA SILVA (embargantes-apelantes), ID26833594, p.p. 1-5. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida nesta sede (decisão de ID31355453, p.p. 1-2.) Pela decisão de ID31355453, p.p. 1-2, embargantes/apelantes intimados para se manifestar sobre possível violação à dialeticidade recursal; manifestação no ID31924374, p.p. 1-5. É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido. Os artigos 932, III, do CPC, e 87, III do RITJDFT, dispõem que: “Art. 932. Incumbe ao relator: ( ) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; ( )” “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento ( ) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;” Sobre regularidade formal e dialeticidade, Rinaldo Mouzalas, João Otávio Terceiro Neto e Eduardo Madruga lecionam: “Apresentado o contexto fático-jurídico relacionado à(s) questão (questões) resolvida(s) pelo juízo de primeira instância, o recorrente deve, em seguida, apresentar as razões de sua irresignação, de modo a justificar a prolação, pelo tribunal competente, de outra decisão, em substituição (por reforma ou manutenção) ou em anulação (invalidação) da sentença. Caso não apresentadas tais razões, além de ferir a regularidade formal, não será observada, também, a dialeticidade, o que impossibilita a admissão da apelação.”[1] “A dialeticidade consubstancia-se na exigência de o recorrente apresentar os fundamentos e respectivos argumentos pelos quais está insatisfeito com a decisão recorrida, a fim de justificar o proferimento de outra decisão, em reforma ou em anulação. São as chamadas razões recursais. Elas (as razões recursais) devem ser apresentadas conjuntamente à petição de manifestação da intenção ao exercício da faculdade (sendo, diferentemente do que ocorre no processo penal, inadmissível o recurso se aquelas forem apresentadas posteriormente).”[2] A respeito, o Superior Tribunal de Justiça apresenta consolidado entendimento no sentido de que: “Conforme a doutrina, a regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio, pois se o juiz não pode decidir sem fundamentar, a parte não pode criticar sem explicar" (trecho das informações de inteiro teor de julgado da Corte Especial do STJ nos EREsp 1.424.404-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/10/2021, Info 715) E se vê que o que restou definido foi o indeferimento da petição inicial pelo não atendimento da determinação de ementa (ID26833569): “Intimada, a parte autora não promoveu a emenda à inicial determinada, persistindo os vícios constatados, nos termos da decisão de ID 80737933. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 801 e 924, I, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e declaro extinto o processo sem resolução do mérito. ( )” E nas razões recursais, PRINT MASTER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – ME, KARLLANY ROBERTA DA SILVA e RONALDO JOAO JOSE DA SILVA (embargantes-apelantes) não rebatem os fundamentos da sentença no ponto especifico “indeferimento da inicial”; limitam-se a deduzir argumentos relativos a nulidade de citação, e culminam com pedidos que, por óbvio, não foram objeto de definição: “reforma da respeitável sentença, acolhendo as preliminares, bem como reformando os demais pedidos que acompanham o presente recurso, por fim condenando o Apelado nas despesas e custas processuais, e honorários advocatícios a serem arbitrados por Vossas Excelências” (ID 26833589, p. 43) Posto isto e por que desatendido pressuposto processual inerente à regularidade formal, não conheço do recurso (arts. 932, III, do CPC, e 87, III do RITJDFT). Intimem-se. [1] MOUZALAS, Rinaldo; NETO, João Otávio Terceiro; MADRUGA, Eduardo. Processo Civil – Volume Único. 11. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 1353. [2] MOUZALAS, Rinaldo; NETO, João Otávio Terceiro; MADRUGA, Eduardo. Processo Civil – Volume Único. 11. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 1331. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora